Tribunal: TJMT
Processo: 1040774-32.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040774-32.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEBEL DA COSTA ALCANTARA - CPF: 668.016.561-04 (APELANTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1040774-32.2024.811.00002

APELANTE: CLEBEL DA COSTA ALCÂNTARA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de suposta negativação indevida decorrente de cobrança por fornecimento de energia elétrica. A sentença reconheceu a existência da relação contratual entre as partes, reputou legítima a cobrança realizada, afastou o dano moral e condenou o autor por litigância de má-fé, com fixação de custas e honorários, suspensa sua exigibilidade pela concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do autor decorreu de débito inexistente; (ii) definir se a gravação telefônica apresentada constitui meio de prova lícito e suficiente para demonstrar a relação jurídica; (iii) analisar a configuração de dano moral e de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações.

A concessionária demonstrou a existência da relação contratual por meio de ficha cadastral, faturas inadimplidas e gravação telefônica em que o autor confirma seus dados e solicita parcelamento.

A gravação realizada por um dos interlocutores da conversa é prova lícita, conforme jurisprudência pacífica, não havendo violação à intimidade ou ao sigilo das comunicações.

A titularidade da unidade consumidora permanecia em nome do autor durante o período de inadimplência, sem prova de encerramento ou transferência contratual.

Existindo negativações legítimas anteriores à discutida, aplica-se a Súmula 385/STJ, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega relação contratual cuja existência está documentalmente comprovada e foi tacitamente admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gravação telefônica realizada por um dos interlocutores configura prova lícita e apta a demonstrar a existência de relação contratual.

A comprovação da titularidade da unidade consumidora e da inadimplência justifica a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo.

Não cabe indenização por dano moral quando existente inscrição legítima anterior, nos termos da Súmula 385/STJ.

Incorre em litigância de má-fé a parte que nega, de forma dolosa, relação jurídica existente e comprovada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 80, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMG, Apelação Cível nº 50067585620218130382, Rel. Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040774-32.2024.811.00002

APELANTE: CLEBEL DA COSTA ALCÂNTARA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEBEL DA COSTA ALCÂNTARA,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos da
Ação de Reclamação Pré-Processual c/c Pedido de Dano Moral,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixado em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, bem com ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que houve indevida negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, baseada em suposto vínculo contratual inexistente, o qual não restou comprovado pela empresa recorrida.

Defende

a inexistência de relação contratual válida com a empresa requerida, arguindo que a gravação telefônica utilizada como prova foi realizada sem sua ciência e consentimento.

Alega a inexistência de má-fé processual, por inexistirem elementos que revelem intuito doloso ou alteração da verdade dos fatos.

Pleiteia pela reforma da sentença com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões (id. 307450487), a ENERGISA MATO GROSSO defende a manutenção da sentença.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, vez que a parte apelante faz
jus
a assistência judiciária, conforme certidão id. 309611864.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEBEL DA COSTA ALCÂNTARA,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos da
Ação de Reclamação Pré-Processual c/c Pedido de Dano Moral,
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixado em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, bem com ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da assistência judiciária gratuita.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legitimidade da cobrança de débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica e consequente negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, bem como à eventual caracterização de dano moral indenizável.

A sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois proferida com precisão técnica e sob respaldo probatório suficiente, revela-se escorreita ao concluir pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor, contudo, tal inversão não exime o consumidor de apresentar mínimos elementos que fragilizem os documentos acostados pela concessionária.

A concessionaria de energia elétrica demonstrou a existência da relação contratual entre as partes, por meio da ficha cadastral da unidade consumidora nº 1307115-4 (id. 307450473), a titularidade atribuída ao autor, constando ali seus dados pessoais, além do histórico de consumo e faturas inadimplidas.

Ademais, acrescentou ao feito gravação em que o próprio autor Sr.
CLEBEL DA COSTA ALCÂNTARA
, de forma espontânea, fornece seus dados pessoais à central de atendimento da ré, requisitando parcelamento dos débitos, inclusive confirmando o endereço da unidade consumidora, objeto da lide.

Como bem destacado pela sentença, em momento a parte autora impugnou de forma eficaz, a autenticidade da gravação, limitando-se a suscitar questões meramente formais.

Ao contrário do que sustenta a parte apelante, a gravação efetuada por um dos interlocutores da conversa configura meio de prova legítimo e juridicamente válido, porquanto aquele que integra o diálogo possui plena faculdade de registrá-lo, não se cogitando, nessa hipótese, de violação à intimidade ou ao sigilo das comunicações, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA POR INTERLOCUTOR - PROVA LÍCITA - OFENSA, ACUSAÇÃO INFUNDADA E AMEAÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prova consistente na gravação telefônica feita por um dos interlocutores é lícita, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça
. 2 . Para que haja o dever de indenizar, é necessária a presença de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, o que ocorreu no caso dos autos. 3. As ofensas e as acusações infundadas feitas em ambiente de trabalho pela requerida certamente causaram à autora aflição que ultrapassa o mero aborrecimento, restando manifesta a configuração de dano moral . 4. O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no ofensor, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, sem causar enriquecimento ilícito da vítima. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50067585620218130382, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)”

Assim, é plenamente válido o uso da referida gravação como meio de prova da relação contratual.

Nesse cenário, descabe o acolhimento do pleito de declaração de inexigibilidade das faturas discutidas nos autos, porquanto a parte ré logrou demonstrar, com base em documentação idônea e elementos probatórios consistentes, a existência da relação jurídica de fornecimento de energia elétrica, bem como a regularidade das cobranças impugnadas.

Com efeito, o autor figura como titular da unidade consumidora nº 1307115-4 durante todo o período em que se verificou a inadimplência, não havendo qualquer elemento nos autos que evidencie solicitação de encerramento contratual ou de transferência da titularidade do ponto de consumo, ônus esse que lhe incumbia.

Para melhor corroborar, a concessionária acostou aos autos a comprovação de negativações anteriores ao ajuizamento da presente demanda (ID. 185815497), as quais reforçam a tese de inadimplemento reiterado por parte do consumidor, revelando a higidez do débito e afastando a hipótese de inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito.

Outrossim, constatada a existência de outras negativações legítimas anteriores à ora questionada, aplica-se à espécie a Súmula 385 do STJ, segundo a qual
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".,

portanto, resta afastada a pretensão indenizatória apta a ensejar reparação por danos morais.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé revela-se acertada, porquanto evidenciado o dolo processual ao se negar a relação contratual cuja existência o próprio apelante admitira tacitamente, sendo aplicável o art. 80, II, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios e 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025